Tribunal: TJSP
Processo: 2156525-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Tutela provisória indeferida – Pretensão de suspensão de licitação para contratação de serviços de iluminação pública com fornecimento de materiais, no Município de Marília – Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida – Alegação de itens com sobrepreço – Licitação do tipo menor preço global, com doze licitantes, ainda não terminada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Tutela provisória indeferida – Pretensão de suspensão de licitação para contratação de serviços de iluminação pública com fornecimento de materiais, no Município de Marília – Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida – Alegação de itens com sobrepreço – Licitação do tipo menor preço global, com doze licitantes, ainda não terminada, fiscalizada pelo Tribunal de Contas, sem indícios de irregularidade formal – Ausência também de risco de ineficácia da medida – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000566689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156525-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante EDUARDO
GARCIA RODRIGUES, é agravado MUNICÍPIO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156525-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.800
2
VOTO No 20.800
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156525-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Eduardo Garcia Rodrigues.
AGRAVADO: Município de Marília.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação popular
Tutela
provisória indeferida Pretensão de suspensão de licitação
para contratação de serviços de iluminação pública com
fornecimento de materiais, no Município de Marília

Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida
Alegação de itens com sobrepreço Licitação do tipo menor
preço global, com doze licitantes, ainda não terminada,
fiscalizada pelo Tribunal de Contas, sem indícios de
irregularidade formal
Ausência também de risco de
ineficácia da medida
Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo
Garcia Rodrigues contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Marília (fls. 28/29), em ação popular
ajuizada contra o Município de Marília. O recurso é tirado de decisão que
indeferiu tutela provisória para suspender o procedimento licitatório.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) há fortes indícios de sobrepreço, diante de valores de
contratação de produtos idênticos, luminárias de LED, por outros
municípios; (b) há ainda enorme variação entre os preços ofertados pelos
concorrentes; (c) o agravado não apresentou planilha com os valores
unitários, a fim de comprovar que o valor dos itens superfaturados foi
adequado ao valor de mercado; (d) há violação da legalidade e do interesse
público; (e) pelo princípio da precaução deve ser suspensa licitação.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156525-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.800
3
as informações e resposta ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável. No caso, não evidenciada a presença dos requisitos
autorizadores da tutela provisória.
Trata-se de licitação na modalidade concorrência, do tipo menor
preço global, para contratação de serviços de iluminação pública, com
fornecimento de materiais, no Município de Marília.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156525-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.800
4
De saída, não consta que a licitação já tenha terminado, com
homologação do resultado, adjudicação do objeto, ou que a contratação de
vencedor já seja iminente.
Além disso, consta que houve sessão de abertura das propostas,
na qual concorreram doze licitantes, alguns deles ofertando valores
bastante abaixo do estimado pela Administração municipal (fls. 113/130 do
processo digital de primeiro grau).
Em adição, não obstante haver alegação do agravante de alguns
itens seriam superfaturados, a licitação é do tipo menor preço global, o
que exige que os valores individuais dos itens não possam ser apreciados
sem consideração do preço global ofertado.
É bem verdade que tal licitação já conta com histórico de
controvérsias no Tribunal de Contas. Porém, no documento juntado pelo
agravado em manifestação no processo originário, o Tribunal de Contas,
em exame prévio do Edital, determinou apenas algumas correções
pontuais que, tidas por atendidas pela Administração, não foram objeto de
impugnação pelo recorrente (fls. 119/130 do processo digital de primeiro grau).
Deste modo, em exame preliminar e sumário, a presente
licitação mantém a competição entre vários licitantes, em isonomia, nos
termos do edital, bem como vem sendo fiscalizada pelo órgão de contas
competente.
Isso faz com que não se mostrem presentes, neste momento
pórtico da ação, a presença dos requisitos autorizadores da tutela
provisória, especialmente em se tratando de controle jurisdicional de
procedimento administrativo, no qual não consta alegação ou indício de
irregularidade formal, no devido processo administrativo.
Por fim, a licitação ainda não foi terminada, o que contribui para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156525-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.800
5
tornar ainda mais distante o perigo da demora, observado que não se
vislumbra, no fundo, nenhum risco de eventual ineficácia da medida, caso
proferida apenas ao final do processo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator